Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735439-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno manejado por LUÍS HELENO RODRIGUES ROCHA contra decisão deste Relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo recorrente, com espeque no art. 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Na decisão ora atacada (ID 31528361), foi destacado que as razões recursais do agravo de instrumento desafiam frontalmente a literalidade da seguinte tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.040): "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (REsp 1799367/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, DJe 4/11/2021). Da leitura das razões do agravo interno interposto (ID 32273280), contudo, não se verifica qualquer menção ao precedente qualificado que fundamenta a decisão atacada, o que, em tese, vulnera o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Aparentemente o recorrente se limitou a reiterar as razões desenvolvidas no agravo de instrumento, o que, em tese, desrespeita o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE o recorrente LUÍS HELENO RODRIGUES ROCHA para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada de ofício, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator